Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO. SECETARIA DE SAÚDE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA N. 784. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784.

II. Em suas razões recursais, o agravante, aprovado na 653a posição, fora das 224 (duzentas e vinte e quatro) vagas previstas no edital do concurso público para o cargo de enfermeiro, realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sustenta que os acórdãos recorridos contrariam o entendimento da Excelsa Corte. Alega que a contratação de terceirizados pelo Instituto Hospital de Base da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ofenderia o art. 37, II, da CF/88, configurando a preterição disposta na tese referente ao Tema n. 784/STF.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 30203857.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. De acordo com a tese n. 784, fixada em sistemática de repercussão geral pela Corte Suprema no RE n. 837.311/PI, o surgimento de vagas não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as excepcionais hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato.

VI. Nos termos do entendimento da Excelsa Corte, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

VII. No caso em apreço, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Consoante registrado na ementa correspondente ao acórdão recorrido, “a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (...), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração”, sendo que “a alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para confrontar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital e caracterizar o direito subjetivo à nomeação”.

VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.